Tribunal: TJMT
Processo: 1018001-56.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018001-56.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MELISSA DE SOUZA NERY - CPF: 051.681.831-74 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), EDSON REISDORFER - CPF: 971.853.291-91 (RECORRIDO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da d. Relatora e voto para prover, em parte, o recurso de agravo interno. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vênia para acompanhar o voto divergente pelos fundamentos declinados no referido voto, com a ressalva do valor fixado a título de indenização, o qual a fim de afastar hipótese de enriquecimento sem causa e guardando relação com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo por fixa-los em R$3.000,00 (três mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA. OCORRÊNCIA. ATO EM PÚBLICO. AMBIENTE DE TRABALHO. EXPOSIÇÃO. EXCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O conjunto probatório dos autos, inclusive a prova oral, sustenta as alegações ventiladas na inicial no sentido de que houve excesso na cobrança de dívida realizada pela credora no ambiente de trabalho da parte autora, com exposição perante colegas e clientes. Fato confesso.

2.

Excesso configurado de molde a ensejar o dever de reparação por danos morais, por extrapolar as raias do tolerável e infringir os direitos da personalidade.

3.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por
MELISSA DE SOUZA NERY
contra decisão unipessoal que negou provimento ao recurso inominado para manter a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que não foi comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora.

O recurso devolve toda a matéria.

Pois bem.

Em visita aos autos e as provas produzidas, cheguei à conclusão diversa. Explico.

O fundamento que permeia o julgamento de improcedência é a não comprovação do fato constitutivo do direito, em referência ao art. 373, I, CPC.

A inicial foi instruída, dentre outras provas, com vídeo cujo teor demonstra a ida da parte reclamada, ora agravada, ao local de trabalho da parte agravante para efetuar a cobrança de débito. Na gravação, é possível identificar dizeres como “
então paga sua conta e pronto, eu vou embora
” e “
eu vou vir todo dia aqui, até [vou] chamar seu gerente
”, enquanto clientes do estabelecimento transitavam ao redor do imbróglio e, ainda, com a presença de outros funcionários, como o gerente, nas proximidades, conforme se verifica ao final do vídeo em que a parte agravada diz “
eu vou perguntar pra ele
” ao caminhar em direção ao superior hierárquico da parte agravante.

Ainda, em sede de audiência de instrução e julgamento, a própria parte agravada constou em seu depoimento que “
realmente errei de ter ido no serviço dela
” (id. 227133153 – 03min08s), ao passo que a oitiva da testemunha Tamires Bezerra dos Anjos Paula confirma as alegações iniciais.

A forma da conduta e as palavras proferidas em alto e bom som para os clientes e colegas de trabalho, inclusive, com direcionamento superior hierárquico, esvaem o fundamento do juízo
a quo
no sentido de que a mera ida ao serviço não induz, necessariamente, à cobrança vexatória. Houve a exposição da parte autora/agravante, até como fato incontroverso, diante da confissão em sede de audiência de instrução.

A conduta configura abuso do exercício regular de direito (cobrança), extrapola as raias do tolerável e infringe os direitos da personalidade da parte autora, o que enseja o dever de indenizar pelos danos causados, nos termos dos art. 186 e 927 do Código Civil.

Enfim, com os elementos de prova trazidos aos autos, a parte agravada se dirigiu ao local de trabalho da parte agravante para efetuar cobrança, o que fez de forma excessiva e desarrazoada, expondo a autora a um evento vexatório em seu ambiente de trabalho e, ainda, perante os clientes do estabelecimento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA VEXATÓRIA EVIDENCIADA - COBRANÇA VEXATÓRIA EM AMBIENTE DE TRABALHO
- EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR À SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA - ABUSO DE DIREITO COMPROVADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Hipótese em que restou demonstrado através de depoimento pessoal, corroborado por testemunhas, que o requerente foi cobrado em meio a terceiros no seu local de trabalho, expondo-o a situação constrangedora, surgindo daí a responsabilidade do banco em indenizá-lo pelos danos morais sofridos.

2. Havendo os meios legais para a cobrança de uma dívida se mostra abusiva a conduta do requerido que expos o promovente a situação constrangedora ao cobrar no local de trabalho.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1030813-72.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor, provejo, em parte, o recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais a fim de condenar a parte reclamada/agravada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por dano moral.

Tendo em vista a vigência da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e ausente outra convenção estipulada, os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil.

Sem honorários advocatícios ante o resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por
MELISSA DE SOUZA NERY
contra decisão unipessoal que negou provimento ao recurso inominado para manter a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que não foi comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora.

O recurso devolve toda a matéria.

Pois bem.

Em visita aos autos e as provas produzidas, cheguei à conclusão diversa. Explico.

O fundamento que permeia o julgamento de improcedência é a não comprovação do fato constitutivo do direito, em referência ao art. 373, I, CPC.

A inicial foi instruída, dentre outras provas, com vídeo cujo teor demonstra a ida da parte reclamada, ora agravada, ao local de trabalho da parte agravante para efetuar a cobrança de débito. Na gravação, é possível identificar dizeres como “
então paga sua conta e pronto, eu vou embora
” e “
eu vou vir todo dia aqui, até [vou] chamar seu gerente
”, enquanto clientes do estabelecimento transitavam ao redor do imbróglio e, ainda, com a presença de outros funcionários, como o gerente, nas proximidades, conforme se verifica ao final do vídeo em que a parte agravada diz “
eu vou perguntar pra ele
” ao caminhar em direção ao superior hierárquico da parte agravante.

Ainda, em sede de audiência de instrução e julgamento, a própria parte agravada constou em seu depoimento que “
realmente errei de ter ido no serviço dela
” (id. 227133153 – 03min08s), ao passo que a oitiva da testemunha Tamires Bezerra dos Anjos Paula confirma as alegações iniciais.

A forma da conduta e as palavras proferidas em alto e bom som para os clientes e colegas de trabalho, inclusive, com direcionamento superior hierárquico, esvaem o fundamento do juízo
a quo
no sentido de que a mera ida ao serviço não induz, necessariamente, à cobrança vexatória. Houve a exposição da parte autora/agravante, até como fato incontroverso, diante da confissão em sede de audiência de instrução.

A conduta configura abuso do exercício regular de direito (cobrança), extrapola as raias do tolerável e infringe os direitos da personalidade da parte autora, o que enseja o dever de indenizar pelos danos causados, nos termos dos art. 186 e 927 do Código Civil.

Enfim, com os elementos de prova trazidos aos autos, a parte agravada se dirigiu ao local de trabalho da parte agravante para efetuar cobrança, o que fez de forma excessiva e desarrazoada, expondo a autora a um evento vexatório em seu ambiente de trabalho e, ainda, perante os clientes do estabelecimento.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA VEXATÓRIA EVIDENCIADA - COBRANÇA VEXATÓRIA EM AMBIENTE DE TRABALHO
- EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR À SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA - ABUSO DE DIREITO COMPROVADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Hipótese em que restou demonstrado através de depoimento pessoal, corroborado por testemunhas, que o requerente foi cobrado em meio a terceiros no seu local de trabalho, expondo-o a situação constrangedora, surgindo daí a responsabilidade do banco em indenizá-lo pelos danos morais sofridos.

2. Havendo os meios legais para a cobrança de uma dívida se mostra abusiva a conduta do requerido que expos o promovente a situação constrangedora ao cobrar no local de trabalho.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1030813-72.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor, provejo, em parte, o recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais a fim de condenar a parte reclamada/agravada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por dano moral.

Tendo em vista a vigência da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e ausente outra convenção estipulada, os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil.

Sem honorários advocatícios ante o resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024